Tribunal: TJDFT
Processo: 0012509-83.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
O processo no 92892-0 (autos físicos) atual 5149-97 -PJe, da minha Relatoria e já julgado pelo Colegiado, não transitou em julgado, tendo em vista o teor da certidão anexada ao Id. 18053365 - Pág. 1 . Assim, cumpra-se a ordem exarada na decisão de Id. 9259803, pág.03, de modo que este feito continue sobrestado.